Tribunal: STF
Processo: RE 851108
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA



    Dois embargos de declaração no recurso extraordinário. Caráter alternativo ou cumulativo dos itens (1) e (2) da ressalva quanto à modulação dos efeitos da decisão. Embargos de declaração acolhidos para sanar a obscuridade do acórdão embargado.



    1. Exceto quanto aos itens (1) e (2) da ressalva quanto à modulação dos efeitos da decisão, verifica-se não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.



    2. O caráter dos citados itens é alternativo, e não cumulativo. Faltaria equidade à decisão embargada se nela fossem ressalvadas da modulação de seus efeitos apenas as ações judiciais que preencheram ambas as condições mencionadas naqueles itens, deixando-se de fora dessa ressalva aquelas ações que preencheram somente a condição do item (1) ou somente a condição do item (2).



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sanando-se a obscuridade em questão.